Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO PARA DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Carece de respaldo legal o condicionamento da diligência destinada à consumação da penhora do único bem desimpedido encontrado em nome de uma das partes devedoras à comprovação efetiva da localização do bem através de fotografias ou outro meio idôneo.

2. O indeferimento da realização da diligência de localização do bem sem a certeza de que será inócua, quando não houve sequer uma única tentativa de cumprimento do mandado no endereço indicado pela parte, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015.

3. Recurso conhecido e provido.